Tribunal: STF
Processo: ARE 1392986
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E RECONVENÇÃO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE TARIFA. IMÓVEL ATENDIDO POR POÇO ARTESIANO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO E NA RECONVENÇÃO.



    INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PRELIMINARES. AVENTADA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA RECONVENÇÃO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DA TARIFA CUJA EXISTÊNCIA FOI QUESTIONADA PELA PARTE AUTORA. INTERESSE CARACTERIZADO. PREFACIAL REJEITADA.



    SUSCITADA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ARGUMENTO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PRELIMINAR AFASTADA.



    ARGUIDA ILEGITIMIDADE DA CONCESSIONÁRIA PARA POSTULAR O FECHAMENTO DO POÇO ARTESIANO NA RECONVENÇÃO. QUESTÃO AFETA A INTERESSE COLETIVO, SEM RELAÇÃO DIRETA COM A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ADMINISTRADA PELA EMPRESA. PREFACIAL ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA QUANTO A ESTE PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NESTE PONTO (CPC, ART. 485, VI).



    APONTADA INÉPCIA DA RECONVENÇÃO. CAUSA DE PEDIR DEVIDAMENTE DELINEADA. PRELIMINAR REJEITADA.



    MÉRITO. OBRIGATORIEDADE DA CONEXÃO DOS IMÓVEIS URBANOS À REDE DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DEFINIDO NO ART. 45 DA LEI N. 11.445/2007, QUE ESTABELECEU AS DIRETRIZES NACIONAIS PARA O SANEAMENTO BÁSICO. DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. NATUREZA COMPULSÓRIA DA CONTRAPRESTAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DA EFETIVA UTILIZAÇÃO OU DA EXISTÊNCIA DE POÇO ARTESIANO QUE ATENDE O IMÓVEL. PRECEDENTES.



    “Os potenciais usuários do serviço público de fornecimento de água e tratamento de esgoto não podem ter seus imóveis desligados do sistema. Está-se diante de um serviço público essencial. É concedido a uma empresa estatal - no caso, a CASAN, ainda que pudesse até deferido a empresa exclusivamente privada. A seiva pública permanece. É situação corriqueira. O Estado pode realizar opções políticas (no sentido no nobre do termo), levando a prestação do serviço para caminho que o faça permeável em alguma medida ao direito privado. Por isso, inclusive, que se diz corretamente que em casos como o presente o Código de Defesa do Consumidor incide. Só que o hibridismo mencionado determina obviamente que se preserve a essência estatal, o colorido de regime de direito público que propicia que regras que seriam inadmissíveis no direito civil sofram alteração. O saneamento básico é postulado de saúde pública. Não há como mercadejar a esse respeito e permitir que os aspectos centrais da utilidade fiquem expostos à autonomia privada. A Lei 11.445/2007 inclusive prevê que 'toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços' (art. 45) Recurso provido para negar a possibilidade de o usuário requerer a suspensão do serviço.” (TJSC, Apelação Cível n. 0807495-96.2013.8.24.0023, da Capital, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 19-04-2018)



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, 145, inciso II, e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19. 



    Noutro giro, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente